Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704798-85.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0704798-85.2023.8.07.0001 APELANTE: GLEDISTON DA SILVA JACOBINA APELADO: BANCO INTER SA DESPACHO Cuida-se de pedido incidental de antecipação de tutela de urgência recursal, apresentado por GLEDISTON DA SILVA JACOBINA, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto em face de Sentença que confirmou a tutela de urgência que, entre outras, havia determinado a desocupação do imóvel no qual reside. Na origem, afere-se que o ora Apelante impugnou a realização do leilão de seu imóvel sob o argumento de que, por não ter sido intimado, todo o procedimento teria sido nulo. Na r. Sentença vergastada, consignou-se que: “(...) Conforme já adiantado na decisão que deferiu a tutela de urgência, a documentação que instrui a petição inicial, em especial a Certidão de Matrícula de ID 157992014, demonstra que o Banco Inter S.A. consolidou a propriedade fiduciária do imóvel, conforme AV. 09. Desse modo, estava autorizado a promover o leilão público pelo qual o autor adquiriu a propriedade do imóvel. Vale mencionar que a ação anulatória do leilão, proposta por Glediston da Silva Jacobina, foi julgada improcedente (proc. 0704798-85.2023.8.07.0001). Na sentença, ficou registrado que “não há que se falar em nulidade da alienação fiduciária, tampouco da consolidação de propriedade, visto que cumpridos os requisitos da lei de intimação do autor/devedor” (id 158783706 daqueles autos). Tem-se, assim, que, na ação anulatória, já foi repelida a tese de vício no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e do leilão público. (...)”. Grifos nossos. Irresignado, o recorrente interpôs o recurso de apelação, no qual reitera as teses apresentadas em relação à nulidade de sua citação e, consequentemente, do leilão e de seus efeitos. Ocorre que, na petição em análise, o recorrente, além de reiterar a argumentação apresentada em seu recurso de Apelação, apresenta nova argumentação, pleiteando a defesa dos direitos de sua genitora. Nesse contexto, sustenta que sua genitora reside com ele, de forma que caso seja dada continuidade ao feito, estar-se-ia violando o direito à moradia de pessoa idosa. No entanto, repisa-se, além de se tratar de argumentos voltados à defesa de direito de terceiro em nome próprio, tais teses não foram mencionadas em momento algum durante o trâmite processual. Assim, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa; tendo em vista que os argumentos apresentados pleiteiam direito alheio em nome próprio e vão de encontro aos princípios da dialeticidade e da vedação à inovação recursal, intime-se o agravante a fim de que esclareça acerca do interesse e do cabimento recursal, bem como para que se manifeste sobre possibilidade de eventual configuração de litigância de má-fé. Colhida a manifestação, dê-se vista à parte contrária. Após, retornem os autos conclusos. Prazos: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora